Tribunal: STF
Processo: Rcl 63992
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0808542-21.2023.4.05.8300 que, ao julgar o feito sem atentar para a ordem de suspensão nacional, teria desrespeitado a decisão proferida na ADI 5.090, da relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Na origem cuida-se de ação revisional de correção monetária de FGTS.



    Alega-se que, “o juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos iniciais com resolução do mérito sem, contudo, se atentar sobre o sobrestamento do feito em virtude da ADI n. 5090/DF. Em seguinte, foi interposta Apelação, mas os Doutos Desembargadores da 2ª Turma do TRF 5º mantiveram a sentença de 1º grau, isto é, entendeu que não existir qualquer ilegalidade na aplicação da TR como índice de atualização monetária das contas vinculados ao FGTS. 



    Entretanto, a decisão de suspensão determinada pelo Excelentíssimo Sr. Ministro Luís Roberto Barroso é “erga omnes”, ou seja, para todos os feitos que versem sobre a matéria (correções de FGTS), independentemente do momento processual em que se encontrem, ressalvados, obviamente, os autos transitados em julgado”



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada e, em consequência, o processo 0808542-21.2023.4.05.8300 e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Pleiteia , ainda, sejam mantidos os benefícios da Justiça Gratuita.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    De fato, a presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade da ordem de suspensão de processos proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090 MC, em 6.9.2019 (DJe 9.9.2019), lavrada nos seguintes termos:  



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se.”  



    Lado outro, verifica-se que houve julgamento do processo subjacente pelo Juízo reclamado, em decisão proferida em17.10.2023 (eDoc 3, pp. 15-23) da qual colho o seguinte:  



    “ (...) A questão devolvida para exame desta Corte diz respeito à inaplicabilidade da TR (Taxa Referencial) como índice de atualização das contas vinculadas ao FGTS.



    De início, merece destaque que não cabe invocar a ADI 5.090 para sobrestar o feito, visto que, conforme recentemente decidido pelo Pleno deste egrégio Tribunal, há presunção de constitucionalidade das leis, e a mera propositura de ADI não implica na suspensão de processos (Processo 08045289420184058000, AGTAC - Agravo Interno na Apelação Cível -, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, Pleno, Julgamento: 12/07/2019)". (TRF5, 2ª T., PJE 0802770-10.2019.4.05.8400, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, data de assinatura: 06/09/2019).



    Nos termos do art. 13 da Lei nº 8.036/90, os depósitos efetuados nas contas do FGTS "serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança", os quais são remunerados, justamente, pela Taxa Referencial, a teor do que dispõe o art. 12, I, da Lei 8.177/91.



    É oportuno destacar que o col. STF, por ocasião do julgamento da ADIn 493/DF, em momento algum declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de indexação, tendo considerado inconstitucionais o art. 18, caput, § 1°, § 4°, o art. 20, o art. 21, parágrafo único, o art. 23 e parágrafos e o art. 24 e parágrafos, da Lei nº 8.177/91, apenas quanto à sua aplicação em substituição a índices estipulados em contratos firmados antes da vigência dessa lei. 



    Sobre o tema, convém salientar que o STJ, ao apreciar o REsp  1.614.874/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice" (1ª Seção, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/05/2018).



    No mesmo sentido, cito julgado da Segunda Turma deste Regional:



    PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO SOBRE O SALDO DE FGTS. TR. PREVISÃO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.



    1. Caso em que se discute índice de correção monetária aplicado sobre o saldo de FGTS, para que seja substituída a TR por outro que supostamente melhor refletiria a inflação;



    2. Ainda que o STF, em sede de Medida Cautelar na ADI n.º 5.090/DF, tenha reconhecido a existência de repercussão geral quanto ao critério de atualização monetária em relação às contas fundiárias, determinando o sobrestamento dos feitos que versem a respeito do mesmo tema, não se há falar de suspensão do julgamento da apelação ora em comento, porque já decorridos mais de 6 (seis) meses da aludida decisão (proferida em 06.09.2019), como prevê o parágrafo único do art. 21, da Lei nº 9.868/99, aplicável analogicamente à hipótese, sem pronunciamento definitivo do feito até o momento;



    3. É entendimento pacífico desta eg. Corte de que deve ser mantida a incidência da TR sobre o cálculo da correção monetária do saldo de FGTS, considerando a sua previsão expressa em lei (Lei nº 8.036/90, art. 13), a qual continua em pleno vigor, posto que não atingida na declaração de inconstitucionalidade consignada ADI 4.357/DF, relativa às "condenações judiciais" e nem resolvida a ADI 5.090/DF. Assim, deve ser mantida a sentença, que julgou improcedente o pedido;



    4. Apelação improvida. (TRF5, 2ª T., PJE 0806919-19.2023.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima,  Data da assinatura: 30/08/2023)



    Também neste diapasão, transcrevo o seguinte precedente do Pleno desta Corte:



    "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. CORRETA A ADOÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA DO ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP 1.614.874/SC. JULGADO SOB O REGIME DO ART. 1.036 DO CPC. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS EM CONTA VINCULADA DO FGTS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto pelo particular contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, ao fundamento de que o acórdão combatido encontra-se em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.614.874/SC (Tema 731), julgado sob o regime do art. 1.036 do CPC, no sentido de que "A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice". 2. O agravante, sem explicitar os motivos pelos quais o repetitivo invocado seria inaplicável à hipótese em liça, limita-se a alegar que a utilização da TR, para a correção de contas do FGTS, afigura-se ilegal. 3. Acórdão da Quarta Turma deste eg. Tribunal negou provimento à apelação do particular, mantendo a sentença de primeira instância, a qual julgou improcedente o pleito de substituição da TR por outro índice que garanta a adequada correção monetária da conta fundiária do FGTS. 4. A decisão da Vice-Presidência negou seguimento a Recurso Especial, considerando, corretamente, que a questão debatida foi julgada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1.614.874/SC, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: "A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.". 5. Tal matéria é, inclusive, objeto da Súmula 459 da Corte Superior, cujo enunciado transcrevo: "A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador mas não repassados ao fundo." 6. Logo, tem-se que o precedente evocado encontra-se em perfeita sintonia com o v. acórdão, não havendo que se falar em ilegalidade na aplicação na TR como índice de atualização monetária das contas vinculadas ao FGTS. Agravo interno improvido. (PJE08030381520154058300, Desembargador Federal Cid Marconi, Pleno, j. em 06/11/2018)"



    Demais precedentes da Segunda Turma deste Regional: TRF5, 2ª T., PJE 08000358620144058300, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. em 04/04/2019; TRF5, 2ª T., PJE 0808855-50.2021.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, j. em 27/07/2021; TRF5, 2ª T., PJE 0812938-39.2021.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 20/04/2023.



    Verificado, pois, inexistir qualquer ilegalidade na aplicação da TR como índice de atualização monetária das contas vinculadas ao FGTS, há de ser mantida a sentença recorrida.



    Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa.



    Intime-se. Publique-se.”  



    A conduta do juízo de origem, que procedeu ao julgamento do recurso em matéria de revisão da indexação monetária de valores do FGTS, colide com a ordem de suspensão proveniente da ADI 5.090. A situação não é inédita na Suprema Corte, que entendeu pela procedência das reclamações em hipóteses semelhantes. Confira-se:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. ALEGADA OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo de piso decidiu o mérito da questão, julgando improcedente o pedido. 3. Embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após a sentença de improcedência. Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 52220 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26-4-2022.)  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS. 3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47552 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-9-2021.)  



    “RECLAMAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO ROBERTO BARROSO NO EXAME DA ADI 5.090-MC/DF – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA – AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE, AO DEIXAR DE SOBRESTAR O PROCESSO, DESRESPEITOU O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Rcl 38873, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 14-10-2020.)  



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC,  julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0808542-21.2023.4.05.8300, com determinação de observância da ordem de sobrestamento de processos contida na ADI 5.090.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais para ciência da parte beneficiária.  



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente